Tribunal: TJES
Processo: 5011093-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011093-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça ao que requer.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por José Carlos Pereira dos Santos, em face do Estado do Espírito Santo, estando as partes qualificadas nestes autos.

Diante do narrado na inicial, o Autor requereu antecipação de tutela para que o Requerido fosse compelido a fornecer CIRURGIA DE GLAUCOMA, bem como a pagar indenização por danos morais.

Em sede de sentença: No que tange a preliminar, item 3, acolheu o pedido e excluiu da lide, Associação Evangélica Beneficente Espirito Santense – AEBES e, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero), JULGOU parcialmente PROCEDENTE o pedido autoral, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO de ID 24079917, MANTENDO SEUS EFEITOS, e condenou o Requerido, a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem mais, JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Como bem demonstrado na sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que a Administração Pública muitas vezes falha em seu dever de implementação de políticas públicas, acarretando a desarmonia da ordem jurídica, tornando letra morta os direitos sociais previstos na Constituição Federal, fazendo nascer aí a imperativa correção judicial.

Assim, tanto o STF como o STJ já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de medicamentos, exames, internações, cirurgias, consultas e procedimentos médicos, prescritos por profissional habilitado à pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento.

No caso em apreço, com o documento juntado, de fato a parte Autora comprova o seu delicado estado de saúde e, ainda, a necessidade e urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Além do mais, através dos referidos documentos observo que a cirurgia é essencial para a parte Autora manter a sua qualidade de vida ocular, sendo prescrito por profissional médico responsável pelo seu tratamento.

Desta feita, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável para a concessão antecipada dos efeitos da tutela encontram-se presentes e comprovados.

Ademais, a limitação das finanças estaduais não pode ser invocada pelo Estado, para eximir-se de sua responsabilidade de prestar assistência à saúde a parte Autora, mormente quando estão em comento o seu direito à vida e à saúde que encontram amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e que são um “mínimo existencial” que o Judiciário possui o dever de garantir.

Entre a saúde a parte Autora e os direitos patrimoniais do Estado, por óbvio que os interesses a parte Autora devem ser priorizados.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança. Sem condenação em custas ao JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)